Tribunal: TJDFT
Processo: 0713819-54.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-25

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S/A, em face à decisão da Segunda Vara Cível do Gama, que deferiu pedido de tutela provisória de urgência deduzido em seu desfavor por WBL COMERCIO VAREJISTA DE ALIMENTOS LTDA. Na origem, WBL ajuizou ação de conhecimento, quando aduziu que a requerida lavrou termo de ocorrência e inspeção em seu estabelecimento, sob o pálio de que haveria o cometimento de fraude, e cobrou a quantia de R$ 454.670,83, representada pela diferença entre a energia real consumida e a faturada. A autora alegou que houve irregularidades no termo de inspeção, na fatura e na análise do recurso administrativo pela concessionária, por isso deve ser anulado o termo de ocorrência e a suposta dívida apurada. Comprovou a quitação das três últimas faturas de energia elétrica. O juízo de origem deferiu a tutela provisória, para determinar que a recorrente não suspenda o fornecimento de energia em razão do “débito de 454.670,83, relacionado ao TOI 174255”. Nas razões recursais, a agravante aduziu que o juízo é incompetente, porque a agravada desistiu de ação anterior em que havia sido determinada remessa a uma das Varas Cíveis do Guará e, “ato contínuo, em 07/03/2024, distribuiu presente processo principal, endereçando como sendo supostamente competente uma das Varas Cíveis do Gama”. Lado outro e no que tange ao fornecimento de energia, “as irregularidades apontadas no TOI e no processo administrativo evidenciam a necessidade de esclarecimento em dilação probatória, pois envolvem, inclusive, alegados cálculos errôneos, motivo que por si só já é suficiente para o indeferimento da antecipação de tutela”. Aduziu que a decisão recorrida deixou de “reconhecer a legalidade de todo procedimento de inspeção realizado pela Neoenergia, ratificando que a Agravante agiu dentro da legalidade e em conformidade com o disposto na resolução n.o 1000/2021 da ANEEL”. Ao final, requereu “preliminarmente que seja conhecido a incompetência do Juízo primevo” declarando a nulidade da decisão agravada ou, quando não, seja “atribuído efeito suspensivo ao presente Agravo, determinando-se a suspensão dos efeitos da decisão agravada, até o julgamento final deste recurso, portanto, revogando-se a tutela de urgência deferida em primeiro grau”. Preparo regular (ID 57608136). A agravante manifestou-se sobre possível supressão de instância no que tange ao pedido de reconhecimento de incompetência do juízo de origem (ID 58154303). É o relatório. Decido. A decisão objurgada foi proferida nos seguintes termos: “Trata-se de tutela provisória de urgência consistente na determinação para a requerida se abster de cortar a energia de seu estabelecimento, resultantes da diferença apuradas na fatura UC 238218, TOI 174255 e da fatura que resultou na cobrança do valor de R$ 454.670,83. Narra que a requerida efetuou um termo de ocorrência e inspeção em seu estabelecimento e apurou eventual fraude, cobrando a quantia simulada de R$ 454.670,83 pela diferença que não foi faturada. Ocorre que o autor verificou diversas irregularidades no TOI, na fatura e na análise do recurso administrativo junto à concessionária. Junta na inicial o comprovante de pagamento das faturas dos últimos 03 meses. É o relatório do essencial. Decido. Verifico que a pretensão se amolda ao conceito de tutela de urgência – uma das modalidades de tutela provisória prevista no artigo 294 e seguintes do Código de Processo Civil. As tutelas provisórias (de urgência e de evidência) vieram sedimentar a teoria das tutelas diferenciadas, o qual rompeu com o modelo neutro e único de processo ordinário de cognição plena. São provisórias porque as possibilidades de cognição do processo ainda não se esgotaram, o que apenas ocorrerá no provimento definitivo. No caso dos autos a cognição sobre os pedidos e os fundamentos da demanda há de ser sumária porque não há tempo para fazê-lo de forma exauriente, em razão da urgência. Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no artigo 300 do CPC e se traduzem na probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Na espécie, o pleito deduzido na peça de ingresso possui natureza antecipatória, pois que vocacionado a obter a antecipação dos efeitos da tutela final. Compulsando com acuidade o caderno processual, vislumbro a probabilidade do direito da parte autora, possivelmente contemplado no provimento final. Isto porque os verossímeis fatos articulados pela parte requerente, no sentido de que há irregularidade na apuração do débito objeto do TOI e que a requerida não obedeceu o rito pertinente ao seu exercício à ampla defesa e o contraditório. De se ver que a medida é reversível, visto que se o débito for devido, poderá a parte requerida cobrar a quantia. Nesse sentido, segue a jurisprudência desta Corte de Justiça: " Conquanto não se possa em fase incipiente do processo infirmar a validade do ato administrativo, invertido o ônus da prova e deferida a produção de prova pericial para análise da suposta violação do equipamento medidor, recomenda-se o deferimento parcial da tutela de urgência para impedir que da falta de pagamento resulte a interrupção do fornecimento de energia elétrica, bem como a inscrição em cadastro de inadimplentes, de modo a evitar perigo de dano á Agravante, sobretudo por se tratar de valor vultoso, cujo pagamento pode comprometer sua sobrevivência e de sua família. Agravo de Instrumento parcialmente provido". (07162951220178070000, Relator: Getúlio De Moraes Oliveira, 7a Turma Cível, DJE: 24/7/2018). Ante o exposto, DEFIRO a tutela provisória de urgência para determinar que a requerida se abstenha de cortar a enérgia elétrica do código da instalação de no 238145, denominada WBL COMERCIO VAREJISTA DE ALIMENTOS EIRELI, com endereço situado no ST O Q 28 LT 05 LOJA 72420- 280 GAMA BRASILIA /DF, relativo ao débito de 454.670,83, relacionado ao TOI 174255, até ulterior decisão deste juízo. Estipulo a multa diária em R$ 1.000,00 para o caso de descumprimento, limitada à R$ 50.000,00.” Em regra, o agravo de instrumento não é dotado de efeito suspensivo. Sua concessão depende do atendimento aos pressupostos estabelecidos no artigo 300 do CPC: Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV , o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; Nesse mesmo sentido, o parágrafo único do artigo 995, do Código de Processo Civil, in verbis: Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único: A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Nesse contexto, a suspensão da eficácia da decisão recorrida pressupõe que seu cumprimento possa ocasionar dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem com reste demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Os requisitos são cumulativos e devem ser demonstrados pelo agravante. Em uma análise perfunctória dos documentos trazidos aos autos, tenho como ausentes esses pressupostos. A agravante pretende anular o decisum vergastado, em razão da incompetência do juízo de origem ou, alternativamente, pretende a concessão de efeito suspensivo para permitir o corte do fornecimento de energia. Quanto à primeira tese, o agravo sequer superará a fase de admissibilidade, porque a matéria relativa à incompetência do juízo não foi tratada na decisão agravada. De toda sorte, deixo para o Colegiado a análise mais pormenorizada desse ponto. Com relação ao fornecimento de energia elétrica, é serviço público essencial e prestado por meio de concessão do Estado. Sujeita-se a regramentos específicos, dentre os quais a vedação à descontinuidade na sua prestação, salvo em situações excepcionais (art. 6o, Lei no. 8.987/95). No caso, a discussão envolve a cobrança de débito passado vinculado à prestação de serviço de energia por concessionária pública. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça se firmou no sentido de que débitos pretéritos não justificam a interrupção do fornecimento de energia: ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. IMPOSSIBILIDADE DE INTERRUPÇÃO DO FORNECIMENTO POR DÉBITO PRETÉRITO. O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA É SERVIÇO PÚBLICO ESSENCIAL E, POR ISSO, SUA DESCONTINUIDADE, MESMO QUE LEGALMENTE AUTORIZADA, DEVE SER CERCADA DE PROCEDIMENTO FORMAL RÍGIDO E SÉRIO, CONSTITUINDO HIPÓTESE DE REPARAÇÃO MORAL SUA INTERRUPÇÃO ILEGAL. VERBA INDENIZATÓRIA FIXADA COM RAZOABILIDADE NA SENTENÇA EM R$ 8.000,00 E MANTIDA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. DESCABIMENTO DE ALTERAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL DA COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO DESPROVIDO. 1. Esta Corte pacificou o entendimento de que nos casos, como o presente, em que se caracteriza a exigência de débito pretérito referente ao fornecimento de energia, não deve haver a suspensão do serviço; o corte pressupõe o inadimplemento de dívida atual, relativa ao mês do consumo, sendo inviável a suspensão do abastecimento em razão de débitos antigos. 2. O fornecimento de energia elétrica é serviço público essencial e, por isso, sua descontinuidade, mesmo que legalmente autorizada, deve ser cercada de procedimento formal rígido e sério, constituindo hipótese de reparação moral sua interrupção ilegal. 3. No que tange ao quantum indenizatório, é pacífico nesta Corte o entendimento de que, em sede de Recurso Especial, sua revisão apenas é cabível quando o valor arbitrado nas instâncias originárias for irrisório ou exorbitante. No caso dos autos, o valor de R$ 8.000,00, fixado a título de indenização, foi arbitrado na sentença, tendo por parâmetro a natureza e a extensão do prejuízo, a repercussão do fato, o grau de culpa do ofensor e a condição econômica das partes. O Tribunal de origem, por sua vez, manteve o quantum por considerar que o Autor foi vítima de atos arbitrários e unilaterais praticados pela CELPE, que acarretaram na suspensão da energia elétrica. Desse modo, o valor arbitrado a título de danos morais não se mostra exorbitante a ponto de excepcionar a aplicação da Súmula 7/STJ. 4. Agravo Regimental da COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO desprovido. (AgRg no AREsp 570.085/PE, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 28/03/2017, DJe 06/04/2017) Tal entendimento prestigia o comando do art. 357 da Resolução no. 1.000/2021 da ANEEL: Art. 357. É vedada a suspensão do fornecimento após o decurso do prazo de 90 dias, contado da data da fatura vencida e não paga, sendo permitida depois desse prazo apenas se ficar comprovado que o impedimento da sua execução decorreu de determinação judicial ou outro motivo justificável. Parágrafo único. Na situação de impedimento de execução disposta no caput, a contagem do prazo deve ser suspensa pelo período do impedimento. No caso sub judice, é incontroverso que os débitos são anteriores ao mês de outubro de 2023 e a fatura encaminhada para pagamento refere-se a “revisão de consumo” por suposta irregularidade existente desde dezembro de 2022, numa clara demonstração de que se trata de débito pretérito e não atual (ID de origem 189092963 - Pág. 4). Lado outro, a cobrança e o pagamento integral da suposta dívida exaure os efeitos da pretensão, prejudicando o julgamento da causa, assim como deste recurso. Isso sem considerar que, eventual erro na apuração do respectivo montante terá imposto um severo risco à saúde financeira da empresa, quando tal perigo pode ser evitado se prestigiado o respeito ao devido processual legal. Somado a isso, os eventuais prejuízos que advirão caso a NEOENERGIA seja autorizada a suspender o fornecimento de energia em razão do não pagamento da fatura, embora o respectivo montante seja objeto de controvérsia judicial e represente consumido pretérito. Constitui prática abusiva o estabelecimento de obrigação que coloque o contratante em desvantagem excessiva, assim entendida aquela que autoriza a suspensão de serviço essencial e por fundamento que, a rigor, não tem respaldo no ordenamento jurídico e na jurisprudência consolidada. Por fim, salienta-se que consoante a tese firmada no julgamento do REsp 1.412.433/RS (Tema 599), sob a sistemática dos recursos repetitivos, o Superior Tribunal de Justiça estabeleceu que a suspensão do serviço de energia elétrica em virtude de corte administrativo motivado por fraude no medidor é possível, desde que: i) observados os princípios do contraditório e da ampla defesa; ii) haja prévia notificação ao consumidor; iii) trate-se de inadimplemento referente ao período de 90 dias anterior à constatação da fraude; e iv) o corte se dê em até 90 dias após o vencimento do débito. As decisões monocráticas pelo relator são reservadas a acautelar o processo ou direito das partes de eventual risco de dano ou seu resultado útil. A concessão de liminar ao recurso pelo Relator pressupõe plausibilidade dos fundamentos da insurgência, correspondente à demonstração de sua admissibilidade e a probabilidade de êxito, segundo a jurisprudência desta Corte ou Superior; e a prova do perigo concreto a justificar seu deferimento, os quais se mostram ausentes, o que impõe o seu indeferimento, sem prejuízo de sua reapreciação por ocasião o julgamento do mérito ou pelo próprio Colegiado. Ante o exposto, INDEFIRO A LIMINAR. Comunique-se ao juízo de origem. Dispensadas informações. Faculto ao agravado manifestar-se no prazo legal. Após, tornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 22 de abril de 2024. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 46